Tribunal: TJDFT
Processo: 0758890-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DESPACHO Em contrarrazões, arguiu-se o não conhecimento da apelação, ao argumento de que haveria preclusão “consumativa acerca da inclusão das penalidades do art. 523, §1o, do CPC.”. Assim, em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante manifestar-se, no prazo de cinco dias, sobre o cabimento de seu recurso. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2912